Tribunal: TJSP
Processo: 1502635-78.2024.8.26.0537
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: conclui que a defesa não apresentou oposição no prazo regulamentar nem manifestou interesse em sustentação oral, configurando preclusão temporal e concordância tácita com o julgamento virtual.
A decisão esclarece que julgamentos virtuais não são previamente pautados em data e horário, razão pela qual não há intimação específica para sessão, inexistindo vício procedimental.
O colegiado afirma que não houve prejuízo à defesa, afastando a alegada violação ao princípio da paridade de armas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A falta de oposição da defesa ao julgamento virtual no prazo de cinco dias úteis, previsto na Resolução 549/2011 (com alteração da Resolução 772/2017), acarreta preclusão e implica concordância tácita com essa modalidade de julgamento.
A intimação via Diário de Justiça Eletrônico Nacional da remessa dos autos é suficiente para iniciar o prazo de oposição ao julgamento virtual.
A inexistência de pauta ou intimação prévia de data e horário é inerente ao julgamento virtual e não configura nulidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 14, II; Resolução 549/2011, art. 1o, com redação da Resolução 772/2017.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1502635-78.2024.8.26.0537; Relator (a): Isaura Cristina Barreira; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JULGAMENTO VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARIDADE DE ARMAS. INTIMAÇÃO REGULAR. PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS PARA OPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Izaias contra v. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JULGAMENTO VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARIDADE DE ARMAS. INTIMAÇÃO REGULAR. PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS PARA OPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Izaias contra v. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia que o submeteu ao Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. O embargante alega violação à paridade de armas, afirmando que apenas o Ministério Público teria sido oportunizado a se opor ao julgamento virtual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP, especialmente quanto à alegada ausência de oportunidade para a defesa se opor ao julgamento virtual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgador afirma que os embargos de declaração somente se justificam diante dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso concreto.
A Resolução 549/2011, com redação da Resolução 772/2017, prevê prazo de cinco dias úteis, contado da publicação da distribuição, para que qualquer das partes se oponha ao julgamento virtual, independentemente de motivação.
A decisão demonstra que o advogado do embargante foi devidamente intimado da remessa dos autos à segunda instância por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, o que supre a necessidade de certidão específica.
O órgão julgador conclui que a defesa não apresentou oposição no prazo regulamentar nem manifestou interesse em sustentação oral, configurando preclusão temporal e concordância tácita com o julgamento virtual.
A decisão esclarece que julgamentos virtuais não são previamente pautados em data e horário, razão pela qual não há intimação específica para sessão, inexistindo vício procedimental.
O colegiado afirma que não houve prejuízo à defesa, afastando a alegada violação ao princípio da paridade de armas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A falta de oposição da defesa ao julgamento virtual no prazo de cinco dias úteis, previsto na Resolução 549/2011 (com alteração da Resolução 772/2017), acarreta preclusão e implica concordância tácita com essa modalidade de julgamento.
A intimação via Diário de Justiça Eletrônico Nacional da remessa dos autos é suficiente para iniciar o prazo de oposição ao julgamento virtual.
A inexistência de pauta ou intimação prévia de data e horário é inerente ao julgamento virtual e não configura nulidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 14, II; Resolução 549/2011, art. 1o, com redação da Resolução 772/2017.